Tribunal: STF
Processo: HC 60485
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PETIÇÃO INICIAL QUE DIRIGE, DE FORMA GENERALIZADA E
DELIRANTE, INCREPAÇÕES A MAGISTRADOS E ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS E DE AUTORIDADES SUJEITAS A
JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRANTE QUE FOI
CLASSIFICADO POR LAUDO PSIQUIATRICO COMO PORTADOR DE "PERSONALIDADE
PARANOICA E PSICOPATICA". "WRIT DE QUE SE NÃO CONHECE.